Tribunal: STF
Processo: RvC 5010
Classe: RvC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
EMENTA: - REVISÃO CRIMINAL. FATO NOVO: LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.
SÚMULA 611 DO STF. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA:
JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
        A hipótese de aplicação de lei nova mais benigna não figura no
elenco do artigo 621 do Código de Processo. Cuida-se de matéria afeta
ao juízo de execução, à vista do que dispõem os incisos I-a e III do
artigo 66 da lei de execuções penais. Aplicação do verbete 611 da
súmula de jurisprudência do STF.
        Revisão criminal não conhecida.